Tribunal: TJDFT
Processo: 0001353-90.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CORRETA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.
2. A adoção de critério objetivo-subjetivo adotada na sentença para majorar cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda , estando de acordo com a jurisprudência dominante.
3. Recurso conhecido e desprovido.